Tribunal: TJMT
Processo: 1024998-61.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024998-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), SILVANA VILLA FREITA - CPF: 111.229.227-60 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO XAVIER PETRYK CASULA - CPF: 973.744.071-49 (AGRAVADO), BARBARA VITORIA TEXEIRA - CPF: 022.642.921-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA REDUZIDA E BAIXA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por
Silvana Villa Freita
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000504-53.2025.8.11.0091
, em trâmite na Vara Única de Nova Monte Verde – MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência. A Agravante sustenta renda mensal aproximada de R$ 2.625,00, proveniente de atividade autônoma como MEI, sem patrimônio relevante, e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao juízo desconstituí-la apenas diante de elementos concretos em sentido contrário.

4.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não exigindo demonstração de miserabilidade absoluta.

5.

A Agravante comprovou renda anual de R$ 31.500,00, equivalente a cerca de R$ 2.625,00 mensais, valor insuficiente para suportar as despesas essenciais e as custas do processo sem comprometer sua subsistência.

6.

Consulta ao CNPJ da Agravante demonstra que sua empresa encontra-se baixada, o que reforça a alegação de dificuldade financeira.

7.

A jurisprudência do TJ-MT orienta que, havendo comprovação de dificuldade financeira, é devido o deferimento da justiça gratuita, independentemente de miserabilidade extrema (TJ-MT, AI nº 1022416-25.2024, Rel. Des. Serly Marcondes Alves; TJ-MT, AI nº 1023363-50.2022, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência formulada pela parte goza de presunção de veracidade, somente afastada por prova robusta em sentido contrário.

2.

A concessão da justiça gratuita não exige prova de miserabilidade, bastando a demonstração de que as despesas processuais comprometem a subsistência do requerente.

3.

A comprovação de renda reduzida e baixa da atividade empresarial autoriza a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
SILVANA VILLA FREITA
contra a decisão de ID. 201615947, proferida NA Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000504-53.2025.8.11.0091, em tramite na Vara Única de Nova Monte Verde – MT, em face de
CARLOS ALBERTO XAVIER PETRYK CASULA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita da Agravante, sob o fundamento de que os documentos juntados não deixam claro a hipossuficiência da Requerente.

Em suas razões, a Agravante sustenta que não possui outros rendimentos, depende exclusivamente da renda variável e limitada da atividade autônoma, não possui patrimônio relevante e está enfrentando, além da

dor da perda irreparável, as despesas decorrentes da tentativa de responsabilização judicial dos envolvidos.

Afirma que é microempreendedora individual (MEI), com renda anual de R$ 31.500,00, ou seja, cerca de R$ 2.625,00 por mês, valor que deve ser utilizado para arcar com todas as despesas pessoais e essenciais de sobrevivência.

Aduz que o ônus da prova para desconstituir a declaração de pobreza é do juízo, não da parte autora, e a simples condição de MEI não afasta, por si só, a presunção legal de hipossuficiência.

Argumenta que não requereu os benefícios da assistência gratuita apenas para “economizar” ou porque optou por pedir, mas, do contrário, o fez por necessidade.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para conceder o beneficio da justiça gratuita.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 302800355.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Recorrente interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possuir condições para o pagamento das custas processuais.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Verifica-se que, para demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica, a Agravante limitou-se a juntar aos autos cópia do recibo de entrega da declaração anual do SIMEI de 2024 (ID. 302563873).

Observa-se, pela declaração acostada aos autos, que a Agravante auferiu, no ano de 2024, o montante de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), equivalente a uma renda mensal aproximada de R$ 2.625,00 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais).

Ademais, conforme consulta ao CNPJ nº 29.433.637/0001-53, verifica-se que a empresa de propriedade da Agravante encontra-se com situação cadastral “baixada”, o que corrobora com a alegação de hipossuficiência.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pela Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência do Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025